Tribunal: TJSP
Processo: 2256811-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal em virtude do desmembramento de lote, originando novos números de cadastro dos imóveis (SQL) – Revisão dos lançamentos dos exercícios de 2015 a 2019 e lançamento individual e retroativo dos IPTU's para cada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade – Alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal em virtude do desmembramento de lote, originando novos números de cadastro dos imóveis (SQL) – Revisão dos lançamentos dos exercícios de 2015 a 2019 e lançamento individual e retroativo dos IPTU's para cada imóvel descendente – Possibilidade do abatimento do valor já pago pelo lote ascendente – Aplicação do disposto no art. 5o da Lei Municipal no 17.092/2019 – Decisão mantida – Recurso não provido.